Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726912-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMA PATRICIA FRAGA MUHAMMAD AGRAVADO: ABDUEL NASSER MUHAMMAD, ALLI YUSUF MUHAMMAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alma Patrícia Fraga de Almeida em face de decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, objetivando a sua reforma, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. A agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 18424444, pág. 01. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator